Tribunal: TJES
Processo: 0015915-04.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015915-04.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INNOVARE INDUSTRIES LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. NECESSIDADE DE ACESSO AOS CONTRATOS PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSIVIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos à execução, indeferindo o pedido de exibição de contratos anteriores à Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.155, sob fundamento de novação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de “Destinação do Crédito” da CCB é suficiente para caracterizar novação e dispensar a exibição de contratos anteriores; e (ii) saber se o indeferimento da exibição desses contratos, em contexto de alegação de abusividade e excesso de execução, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de novação demanda análise concreta dos contratos originais e das condições renegociadas. A Súmula 286/STJ admite a discussão de ilegalidades de contratos anteriores, mesmo após renegociação, quando não há novação efetiva.

O indeferimento de exibição dos contratos anteriores impediu a verificação de eventual incorporação de encargos abusivos ao novo título, restringindo o contraditório e a ampla defesa. Configuração de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à exibição dos contratos anteriores e, se necessário, à realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
“1. A análise da ocorrência de novação em contrato de renegociação de dívida exige a verificação dos instrumentos originais. 2. O indeferimento da exibição dos contratos anteriores, quando necessária para apurar abusividade ou excesso de execução, configura cerceamento de defesa”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015915-04.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INNOVARE INDUSTRIES LTDA, MARCIANO CESAR ALVES DE CASTRO, CRISTIANO BEL ALVES DE CASTRO, INNOVARE COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA, MARCIANO CESAR ALVES DE CASTRO
Advogados do(a) APELANTE: ELSIO SENNA FILHO - ES16756-A, LILIAN DA CUNHA DEMARTINI - ES16501-A
Advogado do(a) APELANTE: LILIAN DA CUNHA DEMARTINI - ES16501-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, após impugnação apresentada pelo banco exequente, na qual se sustentou a regularidade da instrução processual mediante a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário e do respectivo demonstrativo de débito, o juízo de origem proferiu decisão saneadora. Na oportunidade, afastou a alegação de ausência do título original, rejeitou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, delimitou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial contábil, a fim de dirimir as alegações de excesso de execução e de abusividade na cobrança dos encargos. Posteriormente, reconsiderando a necessidade da perícia, o magistrado a dispensou, determinando a intimação das partes para que indicassem outros meios de prova que entendessem pertinentes, cujo prazo transcorreu sem resposta.

Na sequência, sobreveio sentença indeferindo o pedido formulado pelos embargantes para exibição dos contratos anteriores, alegando que a Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.155 - objeto da execução -, conforme expressamente consignado na cláusula de “Destinação do Crédito” da CCB nº 491.601.155 e na repactuação dos valores das parcelas, estabeleceu novação das obrigações anteriores, tornando desnecessária a juntada dos instrumentos que lhe deram origem. E, com base no art. 355, inciso I, do CPC, rejeitou os embargos à execução.

Pois bem.

De fato, a CCB nº 491.601.155 foi emitida para renegociação de dívidas anteriores, conforme consignado na cláusula de “Destinação de Crédito”. A partir deste dispositivo, o juízo a quo concluiu pela ocorrência de novação e indeferiu o pedido de exibição dos contratos que deram origem à dívida renegociada, reputando-os desnecessários à solução da controvérsia.

Todavia, em que pese o entendimento do juízo sentenciante, a descaracterização da novação exige a verificação concreta de que houve mera repactuação ou confissão de dívida sem alteração substancial das condições contratuais, hipótese que somente pode ser aferida mediante a análise dos instrumento anteriores e de seus demonstrativos.

Na presente hipótese, os embargantes requereram, desde a inicial, a exibição de tais contratos, justamente para verificar a origem e a composição do saldo que teria sido incorporado à nova operação. A negativa desse pedido, amparada exclusivamente na suposta cláusula de novação, impediu que se apurasse se eventual excesso ou cobrança abusiva já se encontrava embutido no valor renegociado, restringindo o contraditório e inviabilizando a plena defesa.

Com efeito, no caso concreto, a prova pericial foi inicialmente deferida e depois dispensada. Embora as partes tenham permanecido inertes após a intimação para especificação de provas, o ponto nuclear – a necessidade de acesso aos contratos anteriores para se aferir a existência (ou não) de abusos que teriam sido

absorvidos pela renegociação – foi indeferido em sentença.

Sendo assim, entendo que houve cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para exibição dos contratos pretéritos mencionados no título executivo, e, se necessário, produção de perícia contábil.

Pelas razões expostas, dou provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para exibição dos contratos pretéritos mencionados no título executivo, e, se necessário, produção de perícia contábil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)